Tribunal: TJSP
Processo: 0017471-59.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação criminal - Associação para o tráfico (artigo 35 da Lei no 11.343/06) – Preliminares de nulidade das interceptações telefônicas (Lei no 9.296/96) - Não ocorrência – Escutas judicialmente autorizadas, sendo necessária a medida cautelar diante da complexidade das investigações e do número de integrantes de organização criminosa que controla o tráfico de drogas, a quem os acusados se

Ementa:
Apelação criminal - Associação para o tráfico (artigo 35 da Lei no 11.343/06) – Preliminares de nulidade das interceptações telefônicas (Lei no 9.296/96) - Não ocorrência – Escutas judicialmente autorizadas, sendo necessária a medida cautelar diante da complexidade das investigações e do número de integrantes de organização criminosa que controla o tráfico de drogas, a quem os acusados se reportavam – Mérito: Autoria e materialidade perfeitamente demonstradas – conjunto probatório satisfatório – Pedido de Justiça gratuita – Deferimento da gratuidade - Redução das penas-bases - Regime inicial fechado mantido para RAUL MICHEL e PETERSON – Recursos das defesas PARCIALMENTE PROVIDOS.